Tribunal: TJSP
Processo: 2259124-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Repactuação de dívidas – Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) – Tutela de urgência deferida, determinando que os requeridos procedam aos descontos dos empréstimos em folha de pagamento, no limite de 30% do valor líquido dos seus vencimentos, sob pena de multa de R$300,00 por cada desconto de forma diversa, limitada a R$10.000,00 – Irresignação de um dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Repactuação de dívidas – Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) – Tutela de urgência deferida, determinando que os requeridos procedam aos descontos dos empréstimos em folha de pagamento, no limite de 30% do valor líquido dos seus vencimentos, sob pena de multa de R$300,00 por cada desconto de forma diversa, limitada a R$10.000,00 – Irresignação de um dos bancos credores – Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC – A despeito do alegado significativo comprometimento da renda da autora, neste momento processual, não se vislumbram elementos aptos a conduzir à situação de superendividamento que autorize a tutela de urgência nos moldes pretendidos antes do contraditório ou da audiência prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor - Inexistência de discussão acerca da regularidade da formação dos contratos – Decisão reformada – Recurso provido.